Tribunal: STF
Processo: HC 185013
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Felipe Deffume de Oliveira, em benefício de Márcio Gomes Pauferro, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.251, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2057385-71.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Guilherme de Souza Nucci, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito descrito no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa. Essa decisão transitou em julgado em 7.3.2019 (fl. 28, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2057385-71.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que, “a despeito do paciente ter iniciado o exercício de ocupação lícita em uma organização social, no dia 20 de março p.p., o mandado de prisão expedido em seu desfavor foi cumprido dois dias depois, encontrando-se o paciente atualmente recolhido no 72º Distrito Policial da Capital, em regime fechado, mais gravoso do que o fixado para a execução inicial de sua reprimenda, o que constitui constrangimento ilegal, mormente por estar o paciente em risco de contrair o Covid-19, considerando que a delegacia de polícia não proporciona as condições mínimas para evitar a disseminação do vírus” (fls. 3-31, e-doc. 3).
    Requereu liminar para o sentenciado cumprir a pena em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo durante o dia e, pelo perigo de contágio pelo novo coronavírus, fosse autorizado o pernoite em domicílio.
    O relator, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, indeferiu o requerimento de liminar:
    “Entretanto, em que pese o teor da argumentação concebida pelo impetrante, as circunstâncias apresentadas à análise não autorizam a concessão da liminar alvitrada, providência excepcional, reservada a casos de patente ilegalidade. 
    Exsurge dos autos que o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado em 7 de março de 2020, a cumprir pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal. 
    Consoante as declarações do impetrante, o paciente estaria recolhido no 72º Distrito Policial da Capital, cumprindo a pena em regime fechado, em estabelecimento incompatível com o regime intermediário, fixado para o início da execução da reprimenda privativa de liberdade a ele cominada em sentença.
    Diante do panorama evidenciado nos autos, insta consignar, preambularmente, em relação à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, que a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP. Ademais, deve ser observado que o presente writ não foi instruído com documentação comprobatória do cumprimento do mandado de prisão, nem tampouco do local em que o paciente se encontra recolhido, o que impossibilita esta relatoria de proceder à análise das circunstâncias fáticas relativas ao aventado constrangimento ilegal a ele impingido, apenas com base nas declarações apresentadas na peça vestibular. 
    Por consectário, no presente caso, nem mesmo para avaliar eventual situação excepcional e teratológica há elementos suficientes acompanhando a exordial, devendo-se aguardar a vinda das informações a serem prestadas pela autoridade impetrada, como forma de viabilizar a formação de entendimento coeso e fundamentado, seguindo-se à análise ulterior, devidamente acurada, em sede de mérito, do presente writ. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada” (fls. 31-32, e-doc. 3 – grifos nossos).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 575.251 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 27.4.2020 (Súmula n. 691).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois, “diante da pandemia de COVID-19, o Paciente resta detido em penitenciária de segurança máxima, malgrado regime mais brando, afora que o mesmo tem ocupação laborativa na linha de frente da assistência social do Município de São Paulo” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que o paciente, “no dia 20 de março do andante ano, iniciou ocupação laborativa lícita junto a uma organização social que cuida de projetos sociais conveniados com o Município de São Paulo, sendo que, no dia 22 de março, domingo passado, houve sua prisão e o cumprimento do mandado” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que ”o regime inicial de cumprimento de pena do Paciente é o semiaberto, o que, de acordo com o artigo 35, § 2º do CP, é permitido o trabalho externo e retorno ao cárcere para pernoite” (fl. 2, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “ignorando supramencionado artigo por conta de sua ocupação laborativa e, ainda mais com a pandemia mundial de COVID-19 deflagrada, notadamente que São Paulo é o epicentro de nosso país, o Paciente encontra-se recluso EM REGIME FECHADO indefinidamente junto à Penitenciária de Parelheiros/SP, em regime fechado, não podendo trabalhar, afora exposto ao contágio da moléstia” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) concessão liminar do pedido, até que haja julgamento de fundo desta ordem, COM determinação à Penitenciária de Parelheiros/SP de seu cumprimento de pena no regime o qual lhe foi imposto (SEMIABERTO), AUTORIZANDO SEU TRABALHO EXTERNO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA e, no tocante ao pernoite, em face ao perigo de contágio pelo COVID-19, seja lhe permitido o repouso em seu domicílio, até o encerramento do confinamento imposto pelo Governo do Estado de São Paulo, tudo enquanto não haja julgamento de fundo do presente ‘writ’. b) à colenda Turma, a que for distribuída a presente ordem de ‘habeas corpus’, concessão plena, convalidando a liminar anteriormente concedida, por medida de máxima justiça” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.251, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2057385-71.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Guilherme de Souza Nucci, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: (…).
    Dessa forma, nos exatos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a fim de evitar indevida supressão de instância, impossível o conhecimento da questão por esta Corte. 
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 45-46, e-doc. 3).
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora